Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700123-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JUSTINA DA SILVA SANTOS DESPACHO Dê-se vista dos autos à parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta (agravo de instrumento e agravo interno). Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito